Tribunal: STF
Processo: ARE 1552789
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, resumido na seguinte ementa (Doc. 15, fls. 1-2):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. POLICIAIS QUE FAZIAM PATRULHAMENTO EM LOCAL CONHECIDO PELO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E AVISTARAM OS RECORRIDOS. MENÇÃO A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. “A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Precedentes.” (AgRg no HC n. 843.525/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) 2. No caso, a busca pessoal ocorreu em razão dos policiais, em patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas, terem percebido que os agentes apresentaram nervosismo ao avistá-los. Inexistindo qualquer referência à previa investigação, monitoramento ou campanas no local, de maneira que não demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" a autorizar a busca pessoal, deve ser reconhecida a nulidade da abordagem. 3. Recurso conhecido e desprovido.



    Consta dos autos, em síntese, que João Janielson Nascimento da Silva e Matheus Justino Fernandes dos Santos foram denunciados pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Doc. 4).



    Os recorridos foram absolvidos com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 8).



    Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido pelo TJRN (Doc. 15).



    A parte recorrente interpôs Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 5º, caput e X, e ao art. 144, § 5º, da Constituição Federal (Doc. 17).



    Nas razões recursais, alega que “a ostensividade e o poder de polícia presente nos atos tipicamente de natureza policial estão intrinsecamente ligados à repressão do crime e à preservação da ordem pública, o que deve ser interpretado à luz dos direitos fundamentais” (Doc. 17, fl. 8).



    Enfatiza que, “sendo responsável o Estado pela manutenção da ordem e pela prevenção do cometimento de crimes, de forma alguma se mostra razoável exigir-se certeza acerca do cometimento de algum delito para, só então, os agentes de segurança pública estarem legitimados a proceder à busca pessoal em determinado sujeito que se ache em atitude suspeita” (Doc. 17, fl. 9).



    Afirma que “(i) os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina em ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas; (ii) os acusados - um deles trazendo consigo uma mochila preta -, ao avistarem os policiais, isto é, antes mesmo de qualquer abordagem, demonstraram nervosismo; e (iii) somente após isso é que os policiais se aproximaram para realizar a busca pessoal” (Doc. 17, fl. 11).



    Requer, assim, “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo a violação ao art. 5º, caput e X, e art. 144, §5º, da Constituição Federal, reputar legal a busca pessoal e condenar Matheus Justino Fernandes dos Santos pelo delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e desclassificar a conduta atribuída a João Janielson Nascimento da Silva para a prevista no artigo 28 da Lei de Drogas” (Doc. 17, fl. 15).



    O Tribunal estadual inadmitiu o recurso, “com fundamento na Súmula 279/STF e por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal” (Doc. 22).



    Vale ressaltar que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 18), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 22). Houve a interposição de Agravo (Doc. 25), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 53). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 68), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 79).



    É o relatório. Decido. 



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



     Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



     De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



     Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    No caso, foram os seguintes os fundamentos desenvolvidos pelo TJRN para manter a absolvição dos recorridos (Doc. 15, fls. 4-9):



    O juízo de primeiro grau, por entender que “(...) a busca pessoal realizada nos acusados não decorreu de fundada suspeita, sendo pautada unicamente conforme o relato dos agentes, em razão do costumeiro tráfico de drogas praticado no local que os levaram a acreditar que pudessem os mesmos estarem comercializando entorpecentes (...)”, acolhendo a preliminar suscitada pela defesa, absolveu os acusados com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (ID 24202492 - Pág. 03). 



    Pois bem. Compulsando detidamente os autos, em total sintonia com a sentença de primeiro grau, verifico que razão assiste aos apelantes quanto à nulidade das provas obtidas a partir de busca pessoal por ausência de fundada suspeita. Explico. 



    Ouvidos em Juízo (ID 24202468 e ID 24202469), os Policiais Militares Anderson Bueno de Azevedo e Janilson Ananias de Amarante, responsáveis pela abordagem e busca pessoal, narraram que: 



    Anderson Bueno de Azevedo, policial militar, em juízo, disse que: “(...) que não conhecia os acusados; que estavam em patrulhamento de rotina de unidade de ROCAM, em Ponta Negra, devido a muitas denúncias de tráfico de drogas naquela região; que quando adentraram na entrada do calçadão, verificaram uma movimentação estranha naquela área e abordaram dois indivíduos; que na abordagem houve êxito na apreensão do entorpecente; que vinham em patrulhamento de moto; que não precisou ir na casa deles; que após a abordagem e a verificação do ilícito, acionaram a VTR para conduzir os dois para a delegacia; que não dificultaram a ação; que não lembra se eles estavam vendendo algo; que não tinha ouvido falar deles antes, nem se eles trabalham para outros traficantes; (…) (ID 24202468)



    Janilson Ananias de Amarante, policial militar, em juízo, disse que: “(...) não conhecia o réu antes; que estavam em patrulhamento de rotina no calçadão de Ponta Negra, quando viram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da equipe, se mostraram desconfiados, e por isso resolveram fazer a abordagem; que na abordagem foi encontrado o material com os réus; que com Matheus foi encontrado o dinheiro, a cocaína e adesivos de LSD; que o local onde eles estavam é um ponto de tráfico de drogas, conhecido pela polícia; que é perto do Bar Astral; que não se recorda do que eles falaram sobre as drogas; que não se recorda de ter visto nenhum carrinho; que existiam outras pessoas do local, mas eles dois (os réus) estavam bem próximos um do outro; que não se recorda de nenhum carrinho nas proximidades deles dois; que só houve a abordagem deles dois; que não se recorda se João Janielson estava vendendo cigarro para alguém; que não precisou ir na residência deles; que não tinha ouvido falar deles como praticante de outros crimes, e que não chegou informações sobre eles trabalharem para outro traficante maior; que João Janielson só foi encontrado a porção de maconha ; (...) (ID 24202469). 



    Por sua vez, os recorridos, em seus interrogatórios em juízo (ID 24202470 e ID 24202488), afirmaram que estavam no calçadão de Ponta Negra quando da abordagem, que apenas os dois foram abordados, tendo o recorrido Matheus, afirmado que ficou nervoso porque estava sob o efeito de drogas. 



    Desta forma, ressoa cristalino, do contexto fático-probatório extraído dos autos, que os policiais não detinham fundadas suspeitas para realizar a abordagem dos recorridos, uma vez que o único elemento que eles detinham era o local conhecido por ponto de tráfico e o nervosismo dos mesmos ao visualizarem os policiais. 



    Verifica-se que em seus depoimentos prestados em juízo, os policiais responsáveis pela abordagem foram uníssonos em esclarecer que no momento dos fatos, além do local em que os acusados estavam e a aparente demonstração de desconfiança, nenhuma atitude suspeita foi apresentada pelos apelados. 



    Acresço, ainda, conforme bem assentado pelo magistrado a quo na sentença que “(...)Note que não houve tentativa de esconder objetos, de fuga, de eximir-se da ação policial ou ainda visualização direta de materiais entorpecentes ou do comércio destes.” (ID 23859841 – Pág. 8). 



    Ademais, além da droga apreendida, que conforme consta dos autos não apresenta quantidade relevante - 2 porções de maconha, com massa total líquida de 23g, 1 porção de pedras de cocaína, com massa total líquida de 2,79g e 25 selos de LSD, nenhum outro apetrecho como balança de precisão e saquinhos de dindim foi encontrado com os acusados no momento da abordagem, também não existindo relatos de que atuam na mercancia de drogas. 



    Desta feita, não havia, quanto a estes elementos probatórios, qualquer liame prévio justificador da abordagem e revista pessoal dos acusado, inexistindo, também, situação apta de flagrância, ressaltando-se a falta de antecedente investigação/verificação de eventual denúncia anônima. 



    Logo, em conformidade com a orientação do STJ, a diligência policial deveria estar vinculada à justa causa prévia, o que não se verificou, vejamos:



    [...]



    Assim sendo, ilícita/nula a obtenção das provas que sustentam a imputação feita na denúncia, o desate absolutório é medida que se impõe, razão pela qual a manutenção da sentença se impõe. 



    Diante do exposto, renovando minhas vênias ao Eminente Relator, em dissonância com o parecer da 3ª Procuradoria de Justiça, abro divergência para negar provimento ao recurso da acusação, mantendo incólume a sentença combatida.



    Não há perder de vista que a interpretação restritiva que tem se solidificado nos Tribunais Superiores está fundada no aspecto da violência social, que, de regra, acontece em áreas populadas onde há moradores de baixa renda, conforme bem delineado no voto do Ministro Rogério Schietti Cruz no julgamento do RHC nº 158580/BA, cuja ementa vai transcrita a seguir:



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ALEGAÇÃO VAGA DE “ATITUDE SUSPEITA”. INSUFICIÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. TRANCAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. 1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. 2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito’. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto (droga, por exemplo) que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ‘rotina’ ou ‘praxe’” do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. 3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP. 4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento “fundada suspeita de posse de corpo de delito” seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida, droga ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. 5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência. 6. Há três razões principais para que se exijam elementos sólidos, objetivos e concretos para a realização de busca pessoal – vulgarmente conhecida como “dura”, “geral”, “revista”, “enquadro” ou “baculejo” –, além da intuição baseada no tirocínio policial: a) evitar o uso excessivo desse expediente e, por consequência, a restrição desnecessária e abusiva dos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade e à liberdade (art. 5º, caput, e X, da Constituição Federal), porquanto, além de se tratar de conduta invasiva e constrangedora – mesmo se realizada com urbanidade, o que infelizmente nem sempre ocorre –, também implica a detenção do indivíduo, ainda que por breves instantes; b) garantir a sindicabilidade da abordagem, isto é, permitir que tanto possa ser contrastada e questionada pelas partes, quanto ter sua validade controlada a posteriori por um terceiro imparcial (Poder Judiciário), o que se inviabiliza quando a medida tem por base apenas aspectos subjetivos, intangíveis e não demonstráveis; c) evitar a repetição – ainda que nem sempre consciente – de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. 7. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos –– diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar írritos os direitos à intimidade, à privacidade e à liberdade. 8. “Os enquadros se dirigem desproporcionalmente aos rapazes negros moradores de favelas dos bairros pobres das periferias. Dados similares quanto à sobrerrepresentação desse perfil entre os suspeitos da polícia são apontados por diversas pesquisas desde os anos 1960 até hoje e em diferentes países do mundo. Trata-se de um padrão consideravelmente antigo e que ainda hoje se mantém, de modo que, ao menos entre os estudiosos da polícia, não existe mais dúvida de que o racismo é reproduzido e reforçado através da maior vigilância policial a que é submetida a população negra”. Mais do que isso, “os policiais tendem a enquadrar mais pessoas jovens, do sexo masculino e de cor negra não apenas como um fruto da dinâmica da criminalidade, como resposta a ações criminosas, mas como um enviesamento no exercício do seu poder contra esse grupo social, independentemente do seu efetivo engajamento com condutas ilegais, por um direcionamento prévio do controle social na sua direção” (DA MATA, Jéssica, A Política do Enquadro, São Paulo: RT, 2021, p. 150 e 156). 9. A pretexto de transmitir uma sensação de segurança à população, as agências policiais – em verdadeiros "tribunais de rua" – cotidianamente constrangem os famigerados “elementos suspeitos” com base em preconceitos estruturais, restringem indevidamente seus direitos fundamentais, deixam-lhes graves traumas e, com isso, ainda prejudicam a imagem da própria instituição e aumentam a desconfiança da coletividade sobre ela. 10. Daí a importância, como se tem insistido desde o julgamento do HC n. 598.051/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 15/3/2021), do uso de câmeras pelos agentes de segurança, a fim de que se possa aprimorar o controle sobre a atividade policial, tanto para coibir práticas ilegais, quanto para preservar os bons policiais de injustas e levianas acusações de abuso. Sobre a gravação audiovisual, aliás, é pertinente destacar o recente julgamento pelo Supremo Tribunal Federal dos Embargos de Declaração na Medida Cautelar da ADPF n. 635 (‘ADPF das Favelas’, finalizado em 3/2/2022), oportunidade na qual o Pretório Excelso – em sua composição plena e em consonância com o decidido por este Superior Tribunal no HC n. 598.051/SP – reconheceu a imprescindibilidade de tal forma de monitoração da atividade policial e determinou, entre outros pontos, que ‘o Estado do Rio de Janeiro, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, instale equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos’. 11. Mesmo que se considere que todos os flagrantes decorrem de busca pessoal – o que por certo não é verdade –, as estatísticas oficiais das Secretarias de Segurança Pública apontam que o índice de eficiência no encontro de objetos ilícitos em abordagens policiais é de apenas 1%; isto é, de cada 100 pessoas revistadas pelas polícias brasileiras, apenas uma é autuada por alguma ilegalidade. É oportuno lembrar, nesse sentido, que, em Nova Iorque, o percentual de “eficiência” das stop and frisks era de 12%, isto é, 12 vezes a porcentagem de acerto da polícia brasileira, e, mesmo assim, foi considerado baixo e inconstitucional em 2013, no julgamento da class action Floyd, et al. v. City of New York, et al. pela juíza federal Shira Scheindlin. 12. Conquanto as instituições policiais hajam figurado no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal façam uma reflexão conjunta sobre o papel que ocupam na manutenção da seletividade racial. Por se tratar da ‘porta de entrada’ no sistema, o padrão discriminatório salta aos olhos, à primeira vista, nas abordagens policiais, efetuadas principalmente pela Polícia Militar. No entanto, práticas como a evidenciada no processo objeto deste recurso só se perpetuam porque, a pretexto de combater a criminalidade, encontram respaldo e chancela, tanto de delegados de polícia, quanto de representantes do Ministério Público – a quem compete, por excelência, o controle externo da atividade policial (art. 129, VII, da Constituição Federal) e o papel de custos iuris –, como também, em especial, de segmentos do Poder Judiciário, ao validarem medidas ilegais e abusivas perpetradas pelas agências de segurança. 13. Nessa direção, o Manual do Conselho Nacional de Justiça para Tomada de Decisão na Audiência de Custódia orienta a que: ‘Reconhecendo o perfilamento racial nas abordagens policiais e, consequentemente, nos flagrantes lavrados pela polícia, cabe então ao Poder Judiciário assumir um papel ativo para interromper e reverter esse quadro, diferenciando-se dos atores que o antecedem no fluxo do sistema de justiça criminal’. 14. Em paráfrase ao mote dos movimentos antirracistas, é preciso que sejamos mais efetivos ante as práticas autoritárias e violentas do Estado brasileiro, pois enquanto não houver um alinhamento pleno, por parte de todos nós, entre o discurso humanizante e ações verdadeiramente transformadoras de certas práticas institucionais e individuais, continuaremos a assistir, apenas com lamentos, a morte do presente e do futuro, de nosso país e de sua população mais invisível e vulnerável. E não realizaremos o programa anunciado logo no preâmbulo de nossa Constituição, de construção de um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 15. Na espécie, a guarnição policial ‘deparou com um indivíduo desconhecido em atitude suspeita’ e, ao abordá-lo e revistar sua mochila, encontrou porções de maconha e cocaína em seu interior, do que resultou a prisão em flagrante do recorrente. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a revista no recorrente além da vaga menção a uma suposta ‘atitude suspeita’, algo insuficiente para tal medida invasiva, conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. 16. Recurso provido para determinar o trancamento do processo.’ (RHC 158580/BA, Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, STJ, julgado em 19/04/2022) 



    Dito isso, no caso dos autos, extrai-se que a Polícia Civil recebeu informações de que um veículo HB20, vindo de Santa Cruz do Sul e tripulado pelos réus, estaria trazendo drogas para abastecer uma festa eletrônica que ocorreria na cidade. De posse da informação, avisaram a praça de pedágio e organizaram duas equipes para a abordagem. 



    Tendo o veículo passado pela praça de pedágio e recebido a informação, a abordagem foi realizada, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes apreendidos. 



    Assim, diante das circunstâncias concretas do fato, a busca veicular e pessoal está amparada pela situação de flagrância, existindo fundadas suspeitas de que os réus estivessem na posse de objetos ilícitos, razão pela qual não prospera a nulidade arguida.”



    No caso em análise, observa-se que, diversamente ao afirmado pelo TJRN, não há falar em ilegalidade na abordagem policial, pois, conforme narrado, existiu justa causa para a busca pessoal dos suspeitos. 



    No caso concreto, a Polícia Militar estava em patrulhamento de rotina pela orla da praia de Ponta Negra, quando visualizaram dois indivíduos, os quais, por terem apresentado comportamento que gerou desconfiança nos agentes de segurança, decidiram efetuar abordagem, sobretudo em razão do conhecimento de funcionar ponto de venda de drogas na região.



    Nota-se que os policiais apenas abordaram os acusados após eles apresentarem nervosismo ao avistarem os agentes públicos. Nesse sentido, vale a colação dos fundamentos lançados pelo Desembargador Saraiva Sobrinho, que restou vencido no julgamento do recurso de apelação:



    9. Com efeito, depura-se dos autos que, por ocasião da abordagem, feita em um dos locais de conhecido narcotráfico, vale o registro, os Apelados, ao visualizarem à viatura policia em patrulhamento, demonstraram grande nervosismo, adotando postura de quem sabidamente estava a praticar atividade ilícita.



    10. Ou seja, o cenário, como delineado, indicava indubitavelmente atitude suspeita, o que terminou se confirmando com a apreensão de porções de maconha, cocaína e 26 pontos de LSD, além de dinheiro fracionado. 



    11. Nesse sentido, os depoimentos dos autores do flagrante:



    [...]



    12. Corroborando a ideia das “fundadas razões”, pontuou a 3ª PJ: 



    “… Na presente hipótese, cumpre observar que estava devidamente configurada a necessidade da busca pessoal, diante das fundadas suspeitas de que os indivíduos estavam na posse de entorpecentes para fins de comercialização, ante suas posturas ao avistar a polícia, associado ao horário da ocorrência e ao conhecimento prévio de que, no ponto onde ocorreu a abordagem, era comum a venda de entorpecentes. Cumpre destacar, conforme salientado pela promotoria de justiça nas razões recursais, que o acusado Matheus foi expresso ao relatar, em seu interrogatório, que “na hora, fiquei nervoso, por isso eles me abordaram… eu tava com a droga aí eu fiquei nervoso” (ID 24202470, entre 5min2s e 5min7s), conferindo, portanto, veracidade aos depoimentos dos policiais... 



    ... Frisa-se, ademais, que os tanto os policiais, quanto Matheus e João, esses últimos em seus interrogatórios judiciais (IDs 24202470 e 24202488), relataram que havia outras pessoas no local, as quais, no entanto, não foram abordadas. A esse respeito, tem-se que o fato de outras pessoas não terem sido abordadas, mas apenas os dois recorridos, demonstra, de forma patente, que a atuação da polícia não se deu de forma genérica e aleatória, sem qualquer fundamento concreto. Ao contrário, mesmo diante de uma pluralidade de pessoas, abordaram especificamente os acusados, justamente porque foram eles que despertaram a suspeita nos policiais e, não à toa, lograram êxito na apreensão de entorpecentes de naturezas bem distintas (maconha, cocaína e LSD), restando comprovado que a percepção dos policiais acerca da atitude dos acusados estava correta…”.



    13. Ora, de acordo com o STF, a atitude do Acusado constitui, sim, fundamento válido à abordagem/revista pessoal e até mesmo à busca domiciliar, revelando justa causa, como se vê do HC 169.788 (julgado em 02 de março último), donde prevaleceu o voto do Ministro Alexandre de Moraes, cujos excertos reproduzo adiante, mutatis mutandis:



    [...]



    22. Outrossim, sendo essa a reiterada casuística trazida a reexame desta Câmara Criminal, entendo haver respaldo constitucional e legal na obtenção da prova donde se originaram as demais e, consequentemente, a sentença deve ser anulada para, em novo julgamento, ser tomado como regular o acervo coligido. 



    23. Ao caso, insta enaltecer, não se mostra razoável a imediata apreciação da materialidade e autoria, ante a possibilidade de produção de outras provas, além, é claro, de poder constituir esse açodamento hipótese clássica de supressão de instância. 



    24. Destarte, em harmonia com a 3ª PJ, provejo o Apelo Ministerial para, na forma do item 22, desconstituir o decreto absolutório, determinando o retorno dos autos à 1ª Instância, para novo juízo de delibação.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos policiais, pois as fundadas suspeitas para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO REALIZADO PELA GUARDA MUNICIPAL CONSIDERADO ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes.



    2. A cláusula de inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, tem sua compreensão definida, em sede de repercussão geral, nos seguintes termos: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. (Plenário, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Repercussão Geral Tem